Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que não conheceu recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa TL Construtora Ltda. e pelas herdeiras do Sr. Israel Beserra de Farias, Neuma de Fa¿tima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias, em face do Aco¿rda¿o no 1.146/2022-TCU-Plena¿rio, por meio do qual o Tribunal conheceu de embargos de declaração desses mesmos responsáveis contra o Aco¿rda¿o no 262/2022-TCU-Plena¿rio e no mérito os rejeitou. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plenário, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declarac¿a¿o, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no me¿rito, rejeita¿-los; 9.2. alertar as embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme art. 287, § 6o, do RI/TCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar cie¿ncia desta deliberac¿a¿o a¿s embargantes e aos demais interessados.